Tribunal: TJES
Processo: 5021279-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021279-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOEL CAITANO PIRIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por JOEL CAITANO PIRIS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que foi negativado indevidamente, com título protestado, embora o pagamento tenha ocorrido a tempo, razão pela qual requer a declaração de inexistência dos débitos, exclusão das restrições e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do débito no valor de R$219,89 objeto dos autos e B) Condenar a requerida no pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A decisão
a quo
encontra-se devidamente fundamentada diante das provas juntadas aos autos, estando ausente de vícios. A inexistência do débito e a consequente condenação em danos morais encontram-se devidamente justificadas nos seguintes termos: “Aliás, a parte autora, visando a resolução administrativa do problema, encaminhou e-mail comprovando pagamento, e obteve resposta quanto a compensação (id.46820332), contudo mesmo assim foi protestado. Assim, não há nos autos qualquer indício de que a cobrança é legítima e devida, razão pela qual declara-se inexistente o débito no valor de R$ 219,89 (duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), junto a requerida referente a instalação 0160329145, objeto da negativação discutida nos autos. Nesse aspecto, reconhecida a existência de negativação indevida e, portanto, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do crédito (negativação, protesto, inscrição em dívida ativa...) por violar a honra objetiva do indivíduo, ligado ao direito de crédito, pelo que se reconhece a existência de violação a direito personalíssimo”. Ademais, sobre a aplicação da taxa SELIC, essa independe da reforma do ato sentencial recorrido, uma vez que o dispositivo utilizado como fundamento ao ponto do recurso deixa claro que os juros serão fixados como SELIC, quando não forem convencionados ou estipulados. Por fim, a condenação exarada em R$5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros dos votos proferidos por esta 2ª turma acerca do tema, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)